Tribunal: TJDFT
Processo: 0708344-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SÚMULA 267 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1. Conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, não é cabível mandado de segurança contra ato judicial, exceto nos casos em que haja a demonstração de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder na Decisão objurgada, além da manifesta ofensa a direito líquido e certo, apurável sem necessidade de dilação probatória. Restou assentado, ainda, nos termos do art. 5o, incisos II e III, da Lei n. 12.016/2009, o não cabimento de mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição (Enunciado n. 267 da Súmula do STF), nem contra decisão judicial transitada em julgado.
2. Não é cabível mandado de segurança fundamentado na alegação de usurpação da competência do Superior Tribunal de Justiça, estando, inclusive, em curso Reclamação Constitucional apresentada pelo Impetrante, prevista no art. 105, I, f, da Constituição Federal, e especificada no art. 988, I, do Código de Processo Civil, perante aquele Tribunal.
3. Agravo interno conhecido e não provido.